Tribunal: STF
Processo: HC 250434
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 954.997SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 3 anos de reclusão pela prática do crime de integrar organização criminosa, teve o pedido de progressão para o regime aberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie. 



    2. Com efeito, a necessidade de realização de exame criminológico, ao menos em juízo perfunctório, está suficientemente delineada pelas instâncias originárias, inexistindo motivo para superar o óbice aplicado na decisão agravada. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: a gravidade abstrata, elemento genérico e descolado do caso concreto, não pode ser argumento suficiente e idôneo, apenas por si, para justificar a realização de exame criminológico, medida excepcional. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para que referido exame seja dispensado.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou: 



    Destaco os seguintes trechos da decisão que determinou a realização de exame criminológico (e-STJ fl. 20): 



    No caso dos autos, saliento que o sentenciado foi condenado como incurso no artigo 2º, caput da Lei 10.826/03, à pena de 3 de reclusão, no regime semiaberto, crime grave que, por suas peculiaridades no presente caso concreto, evidencia a necessidade de realização de exame criminológico. 



    Segundo a sentença condenatória, o sentenciado integra organização criminosa envolvendo o furto qualificado, receptação qualificada e supressão de sinal identificador de veículo automotor, além de desmanches de peças, crimes que visavam a um objeto material específico, isto é, caminhonetes de marca e modelo Toyota Hilux. 



    Consta que o sentenciado era responsável pela logística da organização criminosa, participava da supressão de sinais e estava envolvido no transporte de caminhonetes subtraídas e de distribuição de peças para venda. 



    É axiomático que não se pode submeter a sociedade ao risco de o sentenciado poder atentar novamente contra a segurança pública (mormente considerando que o seu papel na organização criminosa), mostrando-se imprescindível a realização do exame criminológico para atestar se preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção da benesse, com o que se estará atendendo ao interesse público primário (da coletividade). 



    Assim, torna-se imprescindível a realização do exame criminológico para verificação da provável e frutífera adaptação no regime menos rigoroso. 



    O desembargador relator do habeas corpus na origem indeferiu a liminar, consignando, in verbis: 



    [...]



    Assim, o fato de ter sido determinada a realização de exame criminológico ainda não foi enfrentado de forma mais aprofundada pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. Sem isso, fica o Superior Tribunal de Justiça impedido de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Nota-se, no particular, que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento (Rcl 52594 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022). No mesmo sentido: HC 239311 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024; Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024; Rcl 69786 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024; Rcl 63371 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023; HC 225605 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/4/2023; HC 208844 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022.



    Além disso, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder a investigações de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente